Tribunal: STF
Processo: HC 70816
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-02-08
Data de publicação: 1994-02-08

Ementa:
PENAL. HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
INOCORRENCIA. REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. OMISSÕES.
IRRELEVÂNCIA.
           A CONDENAÇÃO IMPOSTA EM SEGUNDA INSTÂNCIA, DESDE QUE
APOIADA NA EXISTÊNCIA DE CERTAS PROVAS, NÃO SE REVELA IMOTIVADA. NA
ESPÉCIE, PRETENDE O PACIENTE, NA VERDADE, O REEXAME DO MÉRITO E DA
VALIDADE DA VERSAO ACOLHIDA PELA CORTE IMPETRADA, SENDO TAL
PRETENSAO, CONTUDO, INCOMPATIVEL COM O RITO SUMARIO DO HABEAS CORPUS.
           AS OMISSÕES DO ACÓRDÃO IMPUGNADO NÃO JUSTIFICAM, POR OUTRO
LADO, A CONCESSÃO DA ORDEM, DE VEZ QUE SEM RELEVÂNCIA ALGUMA PARA
IMPEDIR O CONHECIMENTO DA APELAÇÃO OU O SEU PROVIMENTO, DO QUAL
RESULTOU A CONDENAÇÃO DO PACIENTE.
           HABEAS CORPUS INDEFERIDO.